Tribunal: TJBA
Processo: 0500304-37.2020.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500304-37.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Uilian Santos Jesus Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OPERAÇÃO “ALMA LISA”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por UILIAN SANTOS JESUS contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra DERIOMAR DOS SANTOS ALVES, ocorrido em 23 de dezembro de 2017, em contexto de disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa por falta de acesso a elementos probatórios das interceptações telefônicas; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia e das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando as mídias das interceptações estavam disponíveis em cartório e não houve demonstração de efetiva negativa de acesso ou prejuízo concreto à defesa. 2. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo necroscópico que atesta a morte por ação perfurocontundente de arma de fogo. 3. Os indícios de autoria são suficientes quando fundados em depoimentos detalhados, interceptações telefônicas da Operação “Alma Lisa” e depoimento do delegado responsável ratificando a participação do acusado. 4. Na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas quando presentes indícios mínimos de autoria. 5. As qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica ante o contexto de guerra do tráfico e o ataque pelas costas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a disponibilidade de mídias de interceptações telefônicas em cartório quando não demonstrada efetiva negativa de acesso. 2. A confissão policial aliada a interceptações telefônicas judicializadas e depoimento de autoridade policial constitui indício suficiente para pronúncia. 3. As qualificadoras mantêm-se quando não manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 416. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1011574 ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp nº 813200 DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0500304-37.2020.8.05.0256 da Comarca de TEIXEIRA DE FREITAS, sendo Recorrente UILIAN SANTOS JESUS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, .